Tribunal: TJBA
Processo: 8015800-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015800-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE BRITO SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

ACORDÃO

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Notificação Extrajudicial. Nulidade Processual. Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração (ID 97001633) opostos em face do acórdão (ID 96384532) que deu provimento ao Agravo de Instrumento do devedor, anulando a medida liminar de busca e apreensão. A insurgência da instituição financeira embargante fundamenta-se em suposta contradição do julgado com o Tema Repetitivo 1132 do STJ, bem como omissão acerca da validade da mora e da regularidade dos documentos acostados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a tese fixada no Tema 1132 do STJ aplica-se de forma absoluta mesmo quando a notificação extrajudicial retorna com o motivo “não procurado”;

(ii) saber se a ausência da petição inicial e documentos indispensáveis no sistema eletrônico (PJe) no momento da prolação da decisão liminar configura nulidade absoluta.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado realizou o devido
distinguishing
(distinção) quanto ao Tema 1132 do STJ. Enquanto o precedente repetitivo dispensa a assinatura pessoal, ele pressupõe a efetiva entrega no endereço. A informação “não procurado” indica que a correspondência sequer foi submetida a uma tentativa válida de entrega no local, o que afasta a presunção de mora, conforme precedentes recentes do STJ (AREsp 2701811 RJ, 2026) e deste TJ-BA (AI 80222560920258050000, 2025).

4. Restou configurada a nulidade absoluta da decisão liminar de origem, uma vez que proferida quando os autos eletrônicos se encontravam desprovidos da petição inicial e dos documentos indispensáveis previstos no art. 320 do CPC e na Súmula 72 do STJ, inviabilizando o exercício da jurisdição e o controle do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’ não comprova a constituição em mora do devedor por ausência de tentativa válida de entrega, sendo inaplicável o Tema 1.132/STJ.

2. A concessão de liminar de busca e apreensão sem a disponibilidade da petição inicial e documentos essenciais no sistema PJe padece de nulidade absoluta por violação ao art. 320 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 320, 1.022; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; STJ, AREsp 2701811 RJ (05/03/2026); STJ, REsp 2095740 DF (09/02/2024); TJ-BA, AI 80222560920258050000 (10/12/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
.
8015800-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargado RODRIGO SILVA ALMEIDA e como embargante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA),

13 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

xii